Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 112704853 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Irene Beserra Mota, em desfavor da agravante, processo 0730047-03.2021.8.07.0003, deferiu a antecipação de tutela para determinar à ré que forneça à autora o medicamento Aclasta (Acido Zoledrônico), na dose de 5 mg ao ano, por três anos consecutivos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na decisão agravada, afirmou o magistrado que os fatos e fundamentos alegados pela autora são relevantes e estão amparados em prova idônea. Disse demonstrado portar a autora osteoporose. Mencionou recomendação do profissional de saúde que a acompanha de troca terapêutica para o medicamento Aclasta (Id 100784515 do processo de referência). Ponderou necessária a substituição indicada, dado o efeito insatisfatório dos medicamentos atualmente utilizados e o quadro desenvolvido de intolerância gastrointestinal. Levou em conta ser Aclasta recomendado para evitar possíveis fraturas que levam a hospitalização, complicações ou mesmo óbito. Afirmou atendidos os requisitos para concessão da tutela provisória. Cominou à ré a obrigação de fazer consistente em fornecer à autora o medicamento necessário ao tratamento da patologia que a acomete, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por enquanto, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 32347800), alega, em suma, ser uma entidade sem fins lucrativos. Diz estar submetida às disposições da Lei 9.656/1998 e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esclarece ser a autora/agravada beneficiária de contrato regulamentado pela Lei n. 9.656/98. Leciona constituírem o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e suas pertinentes diretrizes referência básica para cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde. Defende a taxatividade daquele rol e a licitude da sua conduta ao cumprir as determinações da Agência. Reitera que o medicamento não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios determinados pela ANS. Lembra ter o STJ decidido que o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de plano de saúde. Esclarece que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar se dá quando o médico assistente os prescreve para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 17, § 1o, VI, RN 465/2021). Defende inexistir previsão normativa ou contratual que confira à autora direito ao reconhecimento da pretensão por ela deduzida. Frisa não ser universal a assistência dada pelo plano de saúde contratado. Argumento que, se o fosse, não haveria necessidade de regulação. Proclama inadmissível que seja compelida a assumir custo por serviço não oferecido. Diz que se o fizer em atendimento privilegiado à agravada, onerados serão os demais usuários do plano de saúde. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial atacado. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar rejeitar o pedido de antecipação da tutela. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 32347805 e 32347808). Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada (Id 32496691, pp.1-8). O prazo para oferecimento de contrarrazões decorreu sem manifestação da parte agravada (Id 33406593). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 9/3/2022 (Id 117280177 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia no processo de referência (autos n 0730047-03.2021.8.07.0003). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)